Tribunal: TJBA
Processo: 8035774-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035774-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARLENE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OBRIGAÇÃO MENSAL. MULTA DIÁRIA FIXADA PELO JUÍZO. ASTREINTES FIXADAS DE FORMA DESPROPORCIONAL. MULTA DIÁRIA QUE ACARRETARIA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONSUMIDOR. PERIODICIDADE MODIFICADA. PATAMAR NÃO FIXADO. PRESERVAÇÃO DO CARÁTER COERCITIVO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035774-66.2025.8.05.0000, em que é apelante o BANCO BRADESCO S/A e em que é apelada MARLENE DE SOUZA SANTOS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça